Tribunal: TJMT
Processo: 1007035-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1007035-79.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: MAISA CAROLINE BARETTA;
IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Maisa Caroline Baretta contra ato da Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.
Assegura que “foi aprovada no Processo Seletivo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA – MT, Edital Processo Seletivo no 001/2019, 30 de abril de 2019, para contratação temporária de analista de meio ambiente, pelo qual foi aprovada e chamada para tomar posse”.
Assevera que “deveria apresentar, além dos documentos já apresentados, Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, quando requisito para o cargo, não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que a impeça, ainda que temporariamente, de exercer a profissão (suspensão, etc.), bem como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional.”.
Afiança que “compareceu no dia 15 de fevereiro de 2021, munidos com os documentos solicitados pelo Edital complementar, para tomar a posse, entretanto a coordenadoria responsável não procedeu com o devido protocolo dos seus documentos exigidos para sua posse, uma vez que faltou a certidão comprobatória de registro do respectivo conselho de classe, conforme se comprova pelo despacho inicial no recurso administrativo, restando comprovado que Impetrante fez o pagamento das taxas, e devido ao feriado, a certidão só seria emitida apenas em 18/02/2021.”.
Afirma que a negativa de sua posse “configura excesso de formalismo, uma vez que o exigido, configura mero ato burocrático, uma vez que demonstrado o cumprimento de todos os requisitos à graduação exigida, sendo a exigência da certidão de classe um mero formalismo, onde a Impetrante sequer ter responsabilidade pela falha do sistema de cobrança do órgão CREA.”.
Sustenta que “apesar de não dispor do documento formal, ou seja, da certidão de inscrição no conselho de classe, é engenheira florestal com inscrição no CREA e dispunha de toda qualificação necessária e exigida no concurso, estando apta ao pleno exercício e mesmo assim foi menosprezada pela autoridade coatora, Secretária de Estado do Meio Ambiente, ao indeferir o recurso apresentado”.
Requer o deferimento da liminar para “suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a posse no cargo que foi aprovada pelo Processo Seletivo do Edital no 001/2019 de 30/04/2019”.
Notificado previamente (Id. 86364469), a Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso não prestou informações (Id. 87268981).
É o relatório.
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).
O Edital de Convocação da impetrante para assinatura do contrato, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2021, dispôs:
[...] O candidato deverá comparecer no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação, munido da documentação elencada no subitem 12.7 do Edital Complementar no 03 ao Edital no 001/2019, de 30 de abril de 2019 [...].(Id. 84849483).
O subitem 12.7, do Edital de Processo Seletivo Simplificado no 1, de 30 de abril de 2019, exige para o ato da contratação, a apresentação de vários documentos, entre eles, “XVI. Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, quando requisito para o cargo, não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que o impeça, ainda que temporariamente, de exercer a profissão (suspensão, etc.), bem como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional.”.
É desnecessário enfatizar, aqui, que o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. Sob sua ordem, os candidatos e a Administração marcham.
[...] 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
3. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1024837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de fevereiro de 2019).
A Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, portanto, tal como previsto no Edital, é documento necessário a ser apresentado no momento da formalização do contrato temporário.
Dessa forma, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: 1) indefiro a liminar; 2) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e 3) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem.
Às providências.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator